Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DATA DESIGNADA NA PROPOSITURA DA DEMANDA. PARTE INTIMADA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 16 da Lei 9.099/95, “registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação”.
2. Nos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, conforme art. 4o da Portaria Conjunta 57/2011 a audiência será designada pelo Serviço de Redução a Termo, sendo a parte imediatamente intimada do dia e horário do ato.
3. Se a pretensão é reduzida a termo pelo Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado, que certifica a intimação da autora para a audiência de conciliação, mostra-se hígida a sentença que extinguiu o processo pela desídia da parte autora que não compareceu ao ato, nos termos do 51 da Lei 9099/95.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários fixados em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.